Tribunal: TJPA
Processo: 0828190-50.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828190-50.2017.8.14.0301

APELANTE: DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL, ESTADO DO PARÁ

APELADO: WANDERSON GOMES MACEDO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO POR APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO EM LEI FEDERAL. APLICABILIDADE. PERMISSIVO NA LEI ESTADUAL. FUNGIBILIDADE ENTRE SERVIDORES DA UNIÃO E ESTADOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA À UNANIMIDADE.

1 – O cerne da questão está em verificar a correção da sentença que concedeu a segurança ao impetrante, reconhecendo o direito líquido e certo do servidor em obter licença remunerada para participar de curso de formação em virtude de aprovação em outro concurso público.

2-

Nos termos do art. 61, inciso VII, da LC nº 22/94 e art. 92, alínea “d” do Regime Jurídico Único (Lei nº 5.810/94) c/c art. 20, §4º da Lei Federal nº 8112//90, faz jus o servidor estadual à licença remunerada para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo.

3. No que tange a alegação de inaplicabilidade da legislação federal ao servidor púbico estadual, consigno que há previsão legal no Regime Jurídico Único dos Servidores Estaduais do Pará, Lei nº 5.810/94, que disciplina, na alínea ‘d” do art. 92, a possibilidade de concessão de licença em outras hipóteses previstas em legislação federal específica, já tendo o STJ entendimento firmado no sentido de que tal autorização deve estender-se aos cargos da esfera estadual, sob pena de configurar violação ao princípio da isonomia, previsto no art. 5º da CF/88.

4- Ressalte-se que não há qualquer prejuízo ao exercício eficiente da função pública, bem como o Apelado não acumulou remunerações dos dois cargos públicos, vindo a receber somente o vencimento do seu cargo de origem. Ademais, o próprio art. 20, § 4º, da Lei nº 8.112/90 não apresenta qualquer ressalva quanto ao fato de o Curso de Formação não fazer parte das etapas do certame. Assim, não se pode falar em violação ao disposto no art. 37, XI da CF/88, que veda a cumulação remunerada de cargos públicos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, porém, negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
21
de março de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ,
contra sentença prolatada pelo Juízo de direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, que nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
WANDERSON GOMES MACEDO
,

concedeu segurança pleiteada para possibilitar ao Impetrante o afastamento pugnado, sem prejuízo de sua remuneração, para participar do Curso de Formação de Oficiais (CFO) da Polícia Militar do Estado do Pará.

Em síntese, na inicial, o impetrante afirma que é Policial Civil (Papiloscopista) e que em razão da sua aprovação em concurso público, foi convocado para participar do Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará, pelo que solicitou administrativamente o seu afastamento da Delegacia Geral de Polícia Civil do Estado Do Pará, sem prejuízo de sua remuneração, porém de acordo com o Parecer Nº 873/2017-Conjur-PC e Despacho da Consultoria Jurídica (Conjur) da PCPA, seu pedido foi indeferido.

Por essa razão, impetrou o mandado de segurança, pleiteando, liminarmente, a determinação para que a autoridade coatora autorize seu afastamento, sem prejuízo de sua remuneração, possibilitando a sua participação no Curso de Formação de Oficias – CFO da PM/PA.

O juízo indeferiu o pedido liminar.

A autoridade coatora e o Estado do Pará apresentaram informações.

Sobreveio sentença concedendo a segurança pleiteada. (Id nº 4073680)

O Estado do Pará interpôs o presente recurso, alegando em síntese, que o Curso de Formação não é parte do concurso, considerando que a partir dessa fase, ele já é incorporado aos quadros efetivos da PMPA, sendo que ao aluno-aspirante são aplicadas as vedações do art. 37, XVI da CF.

Sustenta ainda, que o disposto no art. 20 da Lei nº 8.112/90 não se aplica ao caso, visto que o RJU estadual é específico, restando as hipóteses de afastamento dos policiais civis consignadas nos arts. 62 a 72, as quais não contemplam a pretensão do Apelado.

Pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença para denegar a segurança.

O impetrante não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público de Segundo Grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

O cerne da questão está em verificar a correção da sentença que concedeu a segurança ao impetrante, reconhecendo o direito líquido e certo do servidor em obter licença remunerada para participar de curso de formação em virtude de aprovação em outro concurso público.

De início não vislumbro motivos para reforma da sentença, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Sobre o tema o Estatuto dos Policiais Civis (LC n.º 022/94) e o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará (Lei n.º 5.810/94) dispõem genericamente acerca dos direitos do servidor estadual em gozar de afastamentos e licenças, complementado pelo disposto no art. 61, da Lei Complementar nº 022/94 do Estado do Pará, que estabelece que além de outros direitos atribuídos aos servidores públicos, a licença também é direito dos policiais civis. Vejamos:

Art. 61 - São direitos dos policiais civis, além dos atribuídos aos servidores públicos no artigo 39 e §§ 1º e 2º da Constituição Federal e artigo 30 e 31 da Constituição Estadual, os seguintes:

[...]

VIII - licenças, segundo dispuser a lei.

Por seu turno, o Regime Jurídico Único (Lei n.º 5.810/94) assim prevê em seu art.92 alínea ‘d’:

Art. 92. O servidor será licenciado, quando:

(...)

d) em outras hipóteses previstas em legislação federal específica

Nessa linha de raciocínio, a Lei Federal nº 8.112/90, no § 4º de seu art. 20, dispõe, em específico, sobre o direito à licença para participar de curso de formação em razão de aprovação em concurso público, excetuando a hipótese para concessão da licença, ainda que o servidor se encontre em estágio probatório. Vejamos:

Art. 20. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 (vinte e quatro) meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores:

(...)

§ 4o Ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 81, incisos I a IV, 94, 95 e 96, bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal.

Ressalte-se que, não obstante a previsão legal permita o afastamento para a participação em curso de formação, por aprovação em concurso para outro cargo “na Administração Pública Federal”, consigno que o STJ possui entendimento firmado no sentido de que tal autorização deve estender-se aos cargos da esfera estadual, sob pena de configurar violação ao princípio da isonomia, previsto no art. 5º da CF/88. Segue a decisão ementada:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AFASTAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA CARGO ESTADUAL. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO ESTRITAMENTE CONSTITUCIONAL
. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo TJDFT, assim ementado (fl. 148): ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO INTEGRANTE DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. LICENÇA SEM PREJUÍZO DE VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 20, § 4º, DA LEI 8.112/90. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE. 1- O artigo 20, § 4º, da Lei 8.112/90 e o artigo 14 da Lei 9.624/98 dispõem sobre a licença de servidor público federal para participar de curso de formação para cargo integrante da Administração Pública Federal. 2- A benesse de afastamento com remuneração para participar de curso de formação deve ser estendida àqueles aprovados em concursos públicos para cargos na Adminsitração Estadual, sob pena de violação ao princípio da isonomia e da razoabilidade, conforme jurisprudência reiterada desta e. Corte. 3. Ordem concedida. Agravo interno prejudicado.
O recorrente alega violação do artigo 20, § 4º da Lei n.º 8.112/90 e do artigo 14, caput e § 1º da Lei n.º 9.624/98, porquanto o benefício de afastamento remunerado de servidor público federal para participação em curso de formação seria restrito àqueles decorrentes de aprovação em concurso público federal, não alcançando a aprovação em cargos estaduais ou municipais
. Sem contrarrazões. Juízo positivo de admissibilidade às fls. 182/183.
É o relatório.
Passo a decidir.
A controvérsia relativa à possibilidade de servidor público federal obter o afastamento remunerado para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público estadual foi dirimida com fundamento constitucional, especificamente com base nos princípios constitucionais da isonomia e da razoabilidade, verbis: Feitas essas considerações, destaco que o § 4.º do art. 20 da Lei n.º 8.112/90 dispõe que "ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos no art. 81, incisos I a IV, 94, 95 e 96, bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente da aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal". Sendo que a Lei n.º 9.624/1998, em seu art. 14, § 1.º, dispõe: "Art. 14.
Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinqüenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo. § 1º No caso de o candidato ser servidor da Administração Pública Federal, ser-lhe-á facultado optar pela percepção do vencimento e das vantagens de seu cargo efetivo."
Não obstante as disposições legais acima transcritas se referirem aos candidatos da Administração Pública Federal aprovados em concurso público para provimento de cargos também na Administração Pública Federal, questões como a ora em apreciação estão sendo analisadas com enfoque nos princípios da isonomia e da razoabilidade, a fim de que também alcancem servidores aprovados em concursos públicos para cargos da Administração dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Desse modo, o recurso especial se apresenta inviável, sob pena de se usurpar a competência reservada pela Constituição ao Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto, não conheço do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 27 de março de 2018. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES Relator (STJ - REsp: 1689838 DF 2017/0192371-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 27/04/2018)

Ainda o entendimento desse Eg. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDOR ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO POR APROVAÇÃO EM CORNCURSO PÚBLICO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. PREVISÃO EM LEI FEDERAL. APLICABILIDADE. PERMISSIVO NA LEI ESTADUAL. FUNGIBILIDADE ENTRE SERVIDORES DA UNIÃO E ESTADOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que, nos autos da ação ordinária, em decisão liminar, deferiu a tutela de urgência postulada, garantindo à autora o direito à licença remunerada para participar do curso de formação do concurso público para o cargo de Investigadora de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul;
2. No que tange a inaplicabilidade da legislação federal ao servidor púbico estadual, consigno que há previsão legal no Regime Jurídico Único dos Servidores Estaduais do Pará, Lei nº 5.810/94, que disciplina, na alínea ‘d” do art. 92, a possibilidade de concessão de licença em outras hipóteses previstas em legislação federal específica;
3. A Lei Federal nº 8.112/90, no § 4º de seu art. 20, dispõe, em específico, sobre o direito à licença para participar de curso de formação em razão de aprovação em concurso público, excetuando a hipótese para concessão da licença, ainda que o servidor se encontre em estágio probatório. Precedentes do STJ; 4. Quanto ao risco de dano, decerto operativo em desfavor da agravada, haja vista o curso de sua aprovação possuir calendário próprio, o que torna urgente a necessidade de satisfatividade da demanda, sob pena de perecer o interesse. Portanto, também presente o perigo de dano na espécie;5.

Recurso conhecido e desprovido. (2118919, 2118919, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-12, Publicado em 2019-08-22)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LICENÇA DE SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO EM VIRTUDE DE APROVAÇÃO EM OUTRO CONCURSO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 92, “D”, DA LEI 5810/94 C/C LEI 8112/90, ART. 20, §§4º E 5º. ANALOGIA. DIREITO DOS SERVIDORES. INTELIGÊNCIA DA LEI 8112/90, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.527/97, ART. 20, §§4º E 5º.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE. (2019.03204139-02, 207.054, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-29, Publicado em 2019-08-08)

Ressalte-se que não há qualquer prejuízo ao exercício eficiente da função pública, bem como o Apelado não acumulou remunerações dos dois cargos públicos, vindo a receber somente o vencimento do seu cargo de origem. Doutro giro, o próprio art. 20, § 4º, da Lei nº 8.112/90 não apresenta qualquer ressalva quanto ao fato de o Curso de Formação não fazer parte das etapas do certame. Assim, não se pode falar em violação ao disposto no art. 37, XI da CF/88, que veda a cumulação remunerada de cargos públicos.

Portanto, entendo que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
está em consonância com a legislação e Jurisprudência pátria, não merecendo qualquer reforma, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter irretocável a decisão de piso, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

P.R.I

Belém (PA),
21
de março de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/03/2022